Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716803-71.2025.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. VALIDADE DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”. Tal exigência legal visa evitar a constituição de garantias por mera presunção. A lei não exige a inserção da garantia em cláusula contratual específica, bastando que a manifestação de vontade do fiador seja expressa, inequívoca e formalizada por documento escrito. 2. Por se tratar de contrato típico, seus elementos, requisitos e efeitos encontram-se previstos nos arts. 818 a 839 do Código Civil, integrando-o de pleno direito. Portanto, a elaboração de eventual cláusula contratual se revela útil tão somente para eventualmente limitar a extensão da responsabilidade do fiador já prevista no Código Civil, ou dispor de modo diverso, não sendo essencial para a existência, validade e eficácia do contrato. 3. No caso, os apelantes assinaram o contrato de forma destacada, com a indicação expressa de que atuavam como fiadores, sendo válida a garantia prestada. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 819 do Código Civil, ao admitir a validade da fiança sem cláusula específica e com o simples fundamento de que bastaria manifestação escrita genérica (ainda que apenas a indicação do termo fiador junto à assinatura). Assevera ser incontroverso nos autos que não há cláusula contratual prevendo a existência de fiança, mas a simples aposição da palavra fiador ao lado do nome dos sócios da pessoa jurídica contratante, ou seja, a decisão combatida interpretou de modo extensivo o instituto da fiança, exatamente o que a lei expressamente veda. Requer sejam condenados os recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 819 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No presente caso, observa-se que, embora ausente cláusula específica no corpo do contrato, os apelantes apuseram suas assinaturas de forma destacada, acompanhadas de suas qualificações pessoais e da indicação expressa de que assumiam a obrigação de fiadores (ID 75285261 – Pág. 6). Tanto é assim que, por exemplo, o apelante Eduardo apôs sua assinatura duas vezes no contrato, tanto na qualidade de sócio, quanto na qualidade de fiador. De igual modo, a apelante Maria de Fátima assinou o contrato em nome próprio, com indicação expressa de fiadora, e não na qualidade de representante da pessoa jurídica. Tais elementos demonstram, de modo inequívoco, a intenção de garantir a dívida, satisfazendo a exigência legal da forma escrita. A interpretação restritiva do requisito formal, de modo a exigir a presença de cláusula contratual específica, importaria em esvaziamento da vontade manifestada pelo fiador e afrontaria o princípio da conservação dos negócios jurídicos, que recomenda prestigiar a eficácia dos atos quando atendidos os requisitos essenciais. Assim, restando incontroversa a manifestação escrita e inequívoca da vontade do fiador, deve ser reputada válida a fiança, ainda que ausente cláusula específica no corpo do contrato principal, sendo os fiadores partes legítimas para figurarem no polo passivo do feito. (ID 77063927). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023